Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706730-61.2021.8.07.0007 APELANTE: EDINALDO FERREIRA SANTANA APELADO: LESTE CAR - COMERCIO DE VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Edinaldo Ferreira Santana (Id. 51759701), sem recolhimento do preparo, com pedido de gratuidade de justiça impugnado nas contrarrazões Id. 51759709. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com o intuito de obter justiça gratuita, goza de presunção relativa, logo, é necessário que comprove que não tem condições de custear as despesas processuais. No caso concreto, não vislumbro os requisitos da concessão de justiça. De início, registro que o pedido de gratuidade, formulado com o mesmo fundamento, já foi indeferido pelo Juízo de origem (Id. 51759674). Os extratos bancários (Id. 51759702), a certidão negativa de débitos com a União (Id. 51759704) e o fato de possuir bilhete único para idosos (Id. 51759705) não comprovam a alegada hipossuficiência econômica. Além disso, o objeto do processo é a compra, pelo Apelante, de automóvel, no valor de R$ 74.900,00, e gastos com mecânico, no valor de R$ 28.126,00, o que infirma o argumento de que a cessação de benefício previdenciário inferior a R$ 3.000,00 (Id. 51759703) tenha alterado significativamente sua condição econômica. Nos termos do art. 62, § 1o, da Lei no 8.213/91, o auxílio-doença “será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez”. Ademais, a cessação do benefício indica a superveniência de reabilitação profissional ou conversão em aposentadoria por invalidez, o que é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Portanto, não está comprovada a incapacidade de arcar com as módicas despesas processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para que comprove o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora